Tribunal: TJSP
Processo: 0001784-36.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001784-36.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JESUS ROMUALDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001784-36.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Voto no 14.106
Agravante: Jesus Romualdo da Silva
Agravado: Ministério Público.
Comarca de Presidente Prudente.
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto. Recurso da defesa. Ausente o
requisito subjetivo para a progressão de regime. Recurso
desprovido.
1. JESUS ROMUALDO DA SILVA interpôs
agravo contra decisão judicial que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto (fls. 01/02). Alega, em suma, que satisfaz os requisitos para sua
concessão, pelo que colima seja deferida a progressão (fls. 06/10).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 40), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento (fls. 46/49).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Não logrou a defesa demonstrar o desacerto da
decisão judicial.
Com efeito, embora o comportamento carcerário
tenha sido qualificado como bom (fls. 16), não se pode olvidar a gravidade
em concreto dos crimes praticados crimes de porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito e associação criminosa (fls. 19/20), após ter cumprido pena
pelo crime de receptação (fls. 18), a autorizar a conclusão de que, ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001784-36.2020.8.26.0996 -Voto no
3
ao tempo em que encetada a execução, cuidava-se pessoa perigosa.
Daí porque a progressão de regime que postula um
maior senso de responsabilidade do preso, visto que a restrição à liberdade é
significativamente menor - está a reclamar uma prova, com certa robustez, de
que esta compulsão à prática de delitos encontra-se contida, ou seja, de que
houve uma evolução na sua personalidade, de sorte que se encontra em
condições de passar ao regime intermediário.
E, neste contexto, na falta de exame criminológico,
não se pode concluir que o agravante possui mérito para galgar ao regime
intermediário.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator